Tribunal: TJMT
Processo: 1080749-41.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080749-41.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), FABIANE NOGUEIRA CASERTA - CPF: 453.083.491-34 (APELANTE), CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI - CPF: 044.865.891-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. REJEIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONSTITUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. ABUSIVIDADES CONTRATUAIS. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

Ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito visando a cobrança de dívida oriunda de contrato eletrônico de crédito pessoal. Sentença de procedência, rejeitando embargos monitórios e constituindo título executivo judicial. Apelação da devedora alegando nulidades processuais e abusividade de encargos.

II. Questão em discussão:

1.
Validade do contrato eletrônico e suficiência da prova escrita para ação monitória.

2.

Aplicação do CDC à relação entre cooperativa de crédito e associado.

3.

Necessidade de produção de prova pericial e alegação de cerceamento de defesa.

4.

Legalidade da capitalização de juros e dos encargos financeiros.

III. Razões de decidir:

·

Não há cerceamento de defesa quando a matéria é de direito e documental (art. 355, I, CPC; AgInt no AREsp 1.648.722/SC, STJ).

·

Aplicação do CDC às instituições financeiras (Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”).

·

Contrato eletrônico e demonstrativo de débito são documentos hábeis para ação monitória (Súmula 247/STJ).

·

Capitalização mensal de juros admitida se expressamente pactuada (Súmula 539/STJ).

·

Presunção relativa da hipossuficiência para gratuidade de justiça (Súmula 481/STJ).

·

No caso concreto, os documentos apresentados são suficientes, não se verificando nulidade ou abusividade nos encargos, e a gratuidade de justiça é devida.

IV. Dispositivo e tese:

Apelação desprovida. Sentença mantida. Majoração dos honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado do débito.

Tese: "O contrato eletrônico acompanhado de demonstrativo de débito é documento hábil para ação monitória, sendo aplicável o CDC às instituições financeiras, e a gratuidade de justiça deve ser concedida à pessoa natural que comprove hipossuficiência, salvo prova em contrário."

Dispositivos relevantes citados:

Art. 355, I, 373, II, 700, 702, 1.007, 1.009, 1.012, 1.013, 85, §11, 99, §1º, CPC; arts. 2º, 3º, 6º, CDC.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 297/STJ; Súmula 247/STJ; Súmula 539/STJ; Súmula 481/STJ; AgInt no AREsp 1.648.722/SC, STJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 18/12/2020; REsp 1.061.530/RS, STJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FABIANE NOGUEIRA CASERTA contra sentença do Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação Monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS para cobrança de débito decorrente de operação de crédito pessoal, julgou-a procedente, rejeitou Embargos à Ação Monitória, constituiu de pleno direito, o título judicial, converteu em mandado de execução da dívida no valor de R$ 57.786,62 (cinquenta e sete mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos), devidamente atualizado com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, a partir do ajuizamento da ação.

A apelante alega cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil. Aduz nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Assevera a inexistência de prova escrita hábil. Afirma que o contrato eletrônico não possui assinatura válida. Defende a aplicação do CDC e inversão do ônus da prova. Entende existência de abusividade dos encargos financeiros (juros, capitalização, tarifas).

Requer a reforma do
decisum
para julgar nula a sentença e ou, a improcedência da ação monitória ou, subsidiariamente, a produção de prova pericial e concessão da gratuidade de justiça.

Contrarrazões (Num. 308220389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante se insurge contra a sentença singular, alegando cerceamento de defesa, ao argumento de que juiz de piso não determinou perícia contábil. Sem razão porém, visto que o artigo 332 do CPC autoriza o julgamento liminar de improcedência quando o pedido contrariar jurisprudência dominante firmada em sede de recursos repetitivos ou súmulas dos tribunais superiores, o que, no caso concreto, foi observado com clareza.

A matéria debatida é predominantemente de direito e documental, não se mostrando imprescindível a produção de prova pericial contábil, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC. O c. STJ assentou que a realização de perícia é dispensável quando os elementos documentais são suficientes para o deslinde da controvérsia (STJ no AgInt no AREsp 1.648.722/SC).

O art. 370, do CPC, consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Firmou entendimento o c. STJ, de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF). Afastada, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

É importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não resta dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

A impossibilidade de revisão contratual, sob o argumento de que as partes teriam anuído com o seu conteúdo, ou sob alegação do
“pacta sunt servanda”,
não se cogita. Não é aceitável, frente aos modernos postulados e à evolução do direito, invocar-se obediência cega ao referido princípio para subjugar a parte contratante mais fraca aos efeitos de cláusulas que contém, realmente, onerosidade tão excessiva que chega a desequilibrar o sinalágma do negócio jurídico. O art. 6º do CDC preceitua que:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: [...]

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Saliente-se que a possibilidade da capitalização mensal dos juros é matéria com entendimento emanado do c. STJ quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp nº 973.827/RS, posicionando-se pela legalidade da capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa e clara, fixando as seguintes teses:

Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(STJ – REsp nº 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Outra constatação a se fazer é que os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS).

A análise do contrato, porém, restringe-se a aquelas especificamente apontadas pela parte. Já decidiu o c. STJ
que
não é possível a revisão, de ofício, de cláusulas contratuais consideradas abusivas (Súmula 381/STJ).

O inconformismo do apelante quanto à capitalização de juros não se sustenta.
A jurisprudência do STJ admite a capitalização mensal desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a indicação da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. No caso, o contrato eletrônico prevê a taxa anual e mensal, não havendo ilegalidade a ser reconhecida.

A Súmula 539 do STJ, em seus termos, preceitua que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada". A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme destacado na Súmula 541 do STJ, é suficiente para configurar a pactuação válida da capitalização. Dessa forma, não se verifica a prática de anatocismo ilícito, tampouco qualquer obscuridade na pactuação dos encargos financeiros.

A alegada abusividade dos encargos, em análise dos autos revela que a taxa de juros aplicada não foi demonstrada como superior à média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, ônus que incumbia à parte devedora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ademais, a mera alegação genérica de abusividade não é suficiente para afastar a pactuação livremente ajustada entre as partes.

Acresça-se o entendimento do c. STJ, que estabeleceu que se caracteriza abusividade quando excedida em uma vez e meia dos juros remuneratórios praticados à época, pelo mercado, para operações da mesma espécie (STJ
AgInt no AREsp 2386005/SC).

A apelante pleiteia a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita. Diante dos documentos anexados ao feito (Num. 311331352; Num. 313481893) e certificação de preparo recursal efetivado, considero prejudicada a análise desta questão.

Diante do exposto, mantenho incólume o
decisum.
Em conformidade com o disposto no art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários arbitrados para 15% (quinze por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025